Tribunal: TJES
Processo: 5000428-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000428-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIDALVA PAULA SANTOS
AGRAVADO: MERISSANDRO FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCIDALVA PAULA SANTOS
contra a decisão constante do movimento nº 412052, proferida nos autos da Ação de Despejo ajuizada em face de
MERISSANDRO FERREIRA DE SOUZA
, que deferiu o despejo do requerido condicionado à prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, nos termos do artigo 59, §1º da Lei 8.245/91, a ser depositado em juízo.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que firmou contrato verbal de locação com o requerido, em meados de fevereiro do ano de 2019, tendo sido estabelecido o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de aluguel. Narra que após vinte dias da celebração do contrato, o requerido “desapareceu” e embora tenha deixado seus pertences, levou consigo as chaves do imóvel.

Afirma que registrou o desaparecimento do requerido na delegacia local (BO nº 39076441) e, em 08/04/2019, descobriu que o locatário encontra-se preso para cumprimento de pena.

Argumenta que possui poucos recursos financeiros, tanto que é assistida pela Defensoria Pública, e que o aluguel do referido imóvel é indispensável ao seu sustento, de forma que não possui condições de efetuar o depósito judicial da caução exigida.

Aduz, ainda, que não há previsão da saída do agravado do sistema prisional, bem como que desconhece seus familiares.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a desocupação liminar do imóvel e a sua imissão na posse independentemente de depósito da caução e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão constante do movimento 413252 deferindo a antecipação da tutela recursal para excluir da decisão recorrida a exigência de prestação de caução para a expedição do Mandado de Despejo, que deverá ser expedido de imediato.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Relator.
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCIDALVA PAULA SANTOS
contra a decisão constante do movimento nº 412052, proferida nos autos da Ação de Despejo ajuizada em face de
MERISSANDRO FERREIRA DE SOUZA
, que deferiu o despejo do requerido condicionado à prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, nos termos do artigo 59, §1º da Lei 8.245/91, a ser depositado em juízo.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que firmou contrato verbal de locação com o requerido, em meados de fevereiro do ano de 2019, tendo sido estabelecido o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de aluguel. Narra que após vinte dias da celebração do contrato, o requerido “desapareceu” e embora tenha deixado seus pertences, levou consigo as chaves do imóvel.

Afirma que registrou o desaparecimento do requerido na delegacia local (BO nº 39076441) e, em 08/04/2019, descobriu que o locatário encontra-se preso para cumprimento de pena.

Argumenta que possui poucos recursos financeiros, tanto que é assistida pela Defensoria Pública, e que o aluguel do referido imóvel é indispensável ao seu sustento, de forma que não possui condições de efetuar o depósito judicial da caução exigida.

Aduz, ainda, que não há previsão da saída do agravado do sistema prisional, bem como que desconhece seus familiares.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a desocupação liminar do imóvel e a sua imissão na posse independentemente de depósito da caução e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão constante do movimento 413252 deferindo a antecipação da tutela recursal para excluir da decisão recorrida a exigência de prestação de caução para a expedição do Mandado de Despejo, que deverá ser expedido de imediato.

Pois bem.

Inicialmente, peço vênia para transcrever a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal:

[...] Primeiramente, destaco que em se tratando de contrato verbal firmado entre as partes, não há qualquer previsão de garantias locatícias previstas pelo artigo 37 da Lei 8.245/91, o que torna viável a desocupação liminar pelo locatário inadimplente, nos termos do artigo 59, §1º, IX do mesmo diploma legal.

Além disso, a situação em análise ganha contornos bastante peculiares, tanto pelo exíguo prazo de ocupação do imóvel pelo locatário/agravado, quanto pelo improvável retorno do mesmo ao imóvel locado em razão de seu recolhimento para a Penitenciária Agrícola de Viana desde 31/03/2019, para cumprimento de pena, conforme se pode aferir do documento acostado ao movimento 412050.

Diante destas premissas, entendo que as hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não podem ser interpretadas de maneira taxativa, de modo que se torna possível o deferimento do despejo com a imediata imissão na posse do locador, nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

Com efeito, vislumbro que as peculiaridades do caso em exame, com o abandono do imóvel e objetos pessoais, recomenda o deferimento da liminar vindicada, consoante os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, de forma a se mitigar as exigências do artigo 59, §1º da Lei 8.245/1991, notadamente a exigência da caução.

Esse entendimento é, inclusive, adotado de forma reiterada em casos semelhantes pela jurisprudência desta Câmara Cível. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94) quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas. II. O perigo de dano irreparável e de irreversibilidade, no caso, milita em face da agravada, na medida em que além de suportar os reflexos do inadimplemento poderá perder a chance de concretizar novo contrato de aluguel. III. Nada de frutífero se retira do fato de o contrato estar resguardado por garantia de fiança se até os fiadores, como demonstrado nos autos, adotam a postura de retardar o pagamento de aluguéis devidos. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000112, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.59,§1º, IX DA LEI 8.245/91. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes do STJ e do TJES [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179001532, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017).

Assim, em uma análise perfunctória própria deste momento procedimental, entendo estarem presentes os requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e ao perigo de dano de difícil reparação, necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada.

Portanto, firme nas razões expostas,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
, para excluir da decisão recorrida a exigência de prestação de caução para a expedição do Mandado de Despejo, que deverá ser expedido de imediato”.

Nestes termos, entendo que não há razões para alterar o posicionamento anteriormente externado, devendo ser mantida a antecipação de tutela requerida para excluir a exigência de caução para a expedição do Mandado de Despejo.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – ABANDONO DO IMÓVEL – LOCATÓRIO RECOLHIDO AO SISTEMA PRISIONAL - FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E DESPESAS – ART. 300 DO CPC/2015 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

1 –
Em se tratando de contrato verbal firmado entre as partes, não há qualquer previsão de garantias locatícias previstas pelo artigo 37 da Lei 8.245/91, o que torna viável a desocupação liminar pelo locatário inadimplente, nos termos do artigo 59, §1º, IX do mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte.

2 -
A situação em análise ganha contornos bastante peculiares, tanto pelo exíguo prazo de ocupação do imóvel pelo locatário/agravado, quanto pelo improvável retorno do mesmo ao imóvel locado em razão de seu recolhimento para a Penitenciária Agrícola de Viana desde 31/03/2019, para cumprimento de pena, conforme se pode aferir do documento acostado ao movimento 412050.

3 -
Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.